Tribunal: TJDFT
Processo: 0723634-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Civil. Processual civil. Penhora de veículo em nome de terceiro. Quebra de sigilo bancário.

1.. Mantém-se a decisão que indefere pedido de penhora de veículo que está registrado em nome de terceiro, à míngua de prova robusta de que o bem pertence ao devedor da obrigação.

2.. O sigilo bancário das partes, por se tratar de garantia constitucional, só pode ser quebrado diante de situações excepcionais.

3.. Recurso desprovido.